Tribunal: TJDFT
Processo: 0750801-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Waldereza de Almeida –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita à agravada pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de dois dias, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que o contrato de plano de saúde que firmara com a agravada não prevê cobertura para tratamento sob a modalidade home care, porquanto essa modalidade de assistência médica traduz liberalidade assegurada aos planos de saúde de acordo com o plano oferecido. Sustentara que o tratamento médico sob a modalidade home care não consta do rol de tratamentos estabelecidos pela ANS. Assinalara, outrossim, que o estado de saúde da agravada não a habilita para o tratamento sob a modalidade home care, tendo em vista que não exige o contínuo auxílio de técnico de enfermagem e suas necessidades podem ser atendidas por um cuidador. Asseverara que a Lei no 9.656/1998 e a Resolução Normativa no 124/2006 da Agência Nacional de Saúde assentaram que os serviços de home care não são obrigatórios e somente podem ser fomentados se houver previsão contratual. Anotara que, na hipótese, o contrato firmado pela agravada não previra essa modalidade de serviço e a exclusão de cobertura guardara consonância com os normativos individualizados. Aduzira que, demonstrada a inexistência de abusividade da cláusula restritiva, mostra-se a cominação descabida, devendo ser revogada a decisão arrostada. Acentuara que negara a cobertura pretendida para os serviços de home care, procedendo em conformidade com as disposições contratuais e regulamentares anuídas pela própria agravada. Salientara que fomenta à agravada todo o necessário ao seu tratamento de acordo com as coberturas contratadas, disponibilizando técnico de enfermagem de acordo com as suas necessidades médicas. Acentuara que o quadro clínico da agravada não exige tratamento médico sob a modalidade home care, pois precisa apenas de assistência domiciliar de menor complexidade. Esclarecera que realizara avaliação de complexidade do estado de saúde da agravada e aferira que seu quadro clínico é de baixa complexidade, não necessitando de atendimento home care em período integral. Consignara que, conquanto as prescrições médicas exibidas pela agravada informem a necessidade de tratamento na modalidade home care, não especificara a atividade técnica a ser exercida por técnico de enfermagem, ficando patente que os familiares podem cuidar da agravada. Apontara que “as atividades necessárias requisitadas na peça vestibular são, inequivocamente, atividades que não possuem a natureza médico-ambulatorial. São atividades que podem ser exercidas por qualquer pessoa (familiar e/ou empregado), portanto, não exigindo nenhum tipo de formação ou de experiência específica[1].” Registrara que durante a III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça fora aprovado o enunciado no 64, que preconiza que a atenção domiciliar depende de cobertura contratual e indicação clínica, podendo ser prestada nas modalidades de assistência domiciliar e internação domiciliar e, outrossim, que a atenção domiciliar não supre a participação da família, responsável também pelo trabalho do cuidador, salvo cobertura contratual quanto a este último. O instrumento está devidamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão que, ao receber a ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor pela agravada – Waldereza de Almeida –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional reclamada, cominando-lhe a obrigação de providenciar o fomento e custeio da assistência médica domiciliar que fora prescrita à agravada pelo médico assistente como mais indicada para seu estado de saúde, no prazo de dois dias, sob pena de sujeitar-se à incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a medida de urgência reclamada pela agravada sob a forma de antecipação de tutela, cominando à agravante a obrigação de fomentar e custear atendimento domiciliar à saúde que lhe fora prescrito, sob pena de incidência de multa. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, de conformidade com o emoldurado pelo artigo 300, caput, do novel estatuto processual, a tutela provisória de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Traçada essa inferência e adotando-a como premissa para o deslinde da controvérsia, tem-se que os documentos coligidos aos autos comprovam que os médicos que acompanham a agravada e o tratamento das enfermidades que a acometem indicaram, ante a imperiosa necessidade e diante da avançada idade que conta, que lhe seja fomentado atendimento médico residencial, pois, em virtude dos maus que a afligem, encontra-se com diagnóstico de lombalgia crônica associada a dor radicular à esquerda, escoliose toracolombar em convexidade esquerda de origem degenerativa, espondiloartrose grave, discopatia crônica e artrose facetaria. Com efeito, diante da condição clínica da agravada, a médica que a acompanha junto à Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, confeccionara relatório informando a necessidade do tratamento médico na modalidade home care, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “Sra Waldereza de Almeida, 85 anos, nascida em 15/06/1935, foi admitida nesta Instituição pela equipe de Neurocirurgia em abril/2015 e, desde então, vem sendo acompanhada por equipe multidisciplinar em atendimentos ambulatoriais programados. Último atendimento foi realizado em 31/08/2020. Buscou inicialmente atendimento motivada por queixa de lombalgia crônica associada a dor radicular à esquerda com 5 anos de evolução, intensa e limitante, refratária às medidas clínicas e intervenções cirúrgicas realizadas externamente até então. Havia sido submetida à descompressão cirúrgica da raiz de L5 e recebido abordagem multimodal para dor sem resposta satisfatória. A impressão diagnóstica à ocasião foi de escoliose toracolombar em convexidade esquerda de origem degenerativa associada a espondiloartrose grave, discopatia crônica (com abaulamentos provocando compressão foraminal) e artrose facetária. Já exibia comprometimento funcional - marcha era realizada com dificuldade e necessitava auxílio - e impacto sobre a independência nas atividades do dia-a-dia. Após tentativa de tratamento conservador com analgesia oral e terapia funcional (incluindo hidroterapia), foi submetida à infiltração facetária lombar (L2 a S1) bilateral em julho/16. A resposta foi satisfatória, mas temporária. Foi indicada, então, rizotomia percutânea por radiofrequência guiada por tomografia computadorizada de coluna lombossacra (L2 a S1) bilateral. O procedimento foi realizado em outubro/2016 e complicou com evento de tromboembolismo pulmonar no pós-operatório. Pela persistência do quadro álgico, precisou realizar mais 3 infiltrações facetárias (abril/2017; externamente realizou 2 com intervalo de 7 dias em outubro/2017). Os procedimentos realizados em Campo Grande foram associados à introdução de analgésico opióide e a paciente complicou com quadro de delirium e retenção urinária com infecção de trato urinário. Passou a fazer uso de sonda vesical de demora, desenvolveu constipação intestinal grave e houve instalação de fraqueza e de alteração de sensibilidade em membros inferiores. Perdeu capacidade de marcha (tornando-se cadeirante) e passou a precisar de assistência por cuidador para as atividades do cotidiano. Em setembro/2018, foi avaliada pela equipe de Neurologia e exames corroboraram hipótese diagnóstica de aracnoidite e mielopatia torácica manifestas pela paraparesiaa assimétrica (predomínio à esquerda), dor neuropática, bexiga e intestino neurogênicos. Em outubro/2018 foi admitida no Programa de Reabilitação em Lesão Medular. Encontrava-se semi-dependente para atividades de vida diária, cadeirante, realizando cateterismo vesical intermitente para eliminação de urina e extração manual de fezes para auxiliar evacuação. Em junho/2019, apresentou novo evento tromboembólico pulmonar (TEP) que motivou internação em UTI, mas sem necessidade de suporte ventilatório invasivo. Em maio/2020, houve necessidade de nova internação em UTI frente à suspeita de infarto miocárdico ou novo TEP, que não se confirmaram. Observou-se arritmia e insuficiência cardíaca e ela recebeu alta após ajustes no tratamento medicamentoso. Nesse momento, encontra-se dependente de terceiros para realização das atividades de vida diária, o que demanda assistência especializada em tempo integral. É necessária ajuda para transferências, banho e higiene, alimentação, vestuário, auxílio no manejo intestinal e vesical, pois mantém rotina de esvaziamento de bexiga por sonda de alívio algumas vezes ao dia e não consegue realizar procedimento sozinha. Não é capaz de gerenciar medicamentos sozinha e necessita auxílio para instalação de oxigênio suplementar em momentos de intensificação da dispneia residual. Há que se ter suporte de profissional com treinamento e orientação para lidar com tais questões, sob pena de provocar agravamento do quadro clínico da paciente (incluindo risco de óbito) em decorrência de queda, lesão por pressão relacionada ao imobilismo, formação de fecaloma com oclusão intestinal, infecção urinária de repetição ou lesão de vias urinárias pela manipulação despreparada do trato gênito-urinário. Paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade e tais cuidados são indispensáveis para preservação da estabilidade clínica e da dignidade. A ausência de assistência por profissional capacitado tecnicamente para lidar com tais questões complexas e específicas agrega risco de complicações graves, incluindo óbito, para a paciente. Sra Waldereza é idosa octogenária frágil, dependente de cuidados contínuos, em franco processo de declínio funcional, com baixa reserva orgânica e elevado risco de complicação de várias causas. É portadora de multimorbidade (hipotiroidismo, insuficiência cardíaca, osteoporose, hérnia hiatal volumosa com doença do refluxo gastroesofágico) e faz uso de extensa polifarmácia, incluindo anticoagulação oral plena que deverá ser mantida indefinidamente frente ao risco de novos eventos embólicos. Segue em acompanhamento longitudinal com foco na prevenção de complicações, no diagnóstico precoce de intercorrências e na preservação da qualidade de vida possível. À disposição, CID 10: M54.5 / M51.3 / M41.8 / M47.9 / M81.9 / G03.9 / K59.2 / N31.9 / G82.2 / G57.9 / E03.9 / I50.9”. Idêntico entendimento, fora adotado pelo médico que assiste a agravada perante o Instituto de Neurocirurgia[4], confira: “Paciente com quadro de lombalgia crônica associada a dor radicular à esquerda com 5 anos de evolução, intensa e limitante, refratária às medidas clínicas e intervenções cirúrgicas. portadora de escoliose toracolombar em convexidade esquerda de origem degenerativa associada a espondiloartrose grave, discopatia crônica(com abaulamentos provocando compressão foraminal) e artrose facetaria. Após tentativa de tratamento conservador sem sucesso, foi submetida (por outra equipe médica) a infiltração faceta ária lombar (l2 a s1) bilateral em julho/16. a resposta foi satisfatória, mas temporária. foi indicada, então, rizotomia percutânea por radiofrequência guiada por tomografia computadorizada de coluna lombossacra (l2 a s1) bilateral. o procedimento foi realizado em outubro/2016 e complicou com evento de tromboembolismo pulmonar no pós-operatório. Pela persistência do quadro álgico, precisou realizar mais 3 infiltrações facetárias (abril/2017; 2intervençõescom intervalo de 7 dias em outubro/2017). os procedimentos realizados em campo grande foram associados a introdução de analgésico opióide e a paciente complicou com quadro de delirium e retenção urinária com infecção de trato urinário. Passou a fazer uso de sonda vesical de demora, desenvolveu constipação intestinal grave e houve instalação de fraqueza muscular e de alteração de sensibilidade em membros inferiores. perdeu capacidade de marcha (tornando-se cadeirante) e passou a depender assistência por cuidador para as atividades do cotidiano. Atualmente a paciente está diagnosticada com aracnoidite lombar e mielopatia torácica manifestas pela paraparesia assimétrica (predomíni oà esquerda), dor neuropática, bexiga e intestino neurogênicos. Tem completa dependência do cuidado de terceiros para atividades de vida diária: encontra-se paraparética, não deambula, é cadeirante, realizando cateterismo vesical intermitente para eliminação de urina e extração manual de fezes para auxiliar evacuação. Em junho/2019, apresentou novo evento tromboembólicopulmonar (tep) que motivou internação em UTI, mas sem necessidade de suporte ventilatório invasivo. em maio/2020, houve necessidade de nova internação em UTI com suspeita de infarto miocárdico ou novo TEP, que não se confirmaram. Observou-se arritmia e insuficiência cardíaca e ela recebeu alta apos ajustes no tratamento medicamentoso. Nesse momento, encontra-se dependente de terceiros para realização das atividades de vida diária, o que demanda assistência especializada em tempo integral. É necessária ajuda para transferências, banho e higiene, alimentação, vestuário, auxilio no manejo intestinal e vesical, pois mantem rotina de esvaziamento de bexiga por sonda de alivio, não consegue realizar procedimento sozinha. Não é capaz de gerenciar medicamentos sozinha e necessita auxilio para instalação de oxigênio suplementar. Faz-se necessário suporte de profissionais com treinamento e orientação para lidar com tais questões, sob pena de provocar agravamento do quadro clinico da paciente em decorrência de queda, lesão por pressão relacionada ao imobilismo, formação de fecaloma com oclusão intestinal, infecção urinaria de repetição ou lesão de vias urinarias pela manipulação despreparada do trato geniturinário. Paciente encontra-se em situação de vulnerabilidade e tais cuidados são indispensáveis para preservação da estabilidade clinica, sob pena de graves complicações que podem levá-la a morte. Recomendo adoção de esquema de home care, com suporte médico e de enfermagem, associado a fisioterapia domiciliar diariamente, e técnico de enfermagem 24h/dia para suporte a paciente, especialmente no manejo das medicações e necessidade de sondagem vesical de alívio. CID 10: m54.5 / m51.3 / m41.8 / m47.9 / m81.9 / g03.9 / k59.2 / n31.9 / g82.2 / g57.9 / e03.9 / i50.9” Deve ser registrado que a própria Tabela de Avaliação de Complexidade Assistencial[5] exibida pela agravante enseja a apreensão da necessidade do fomento de serviços de home care à agravada. É que, em consonância com aludido documento, necessita do uso de suporte terapêutico – sonda intestinal intermitente –, faz uso de suporte ventilatório – O2 intermitente –, é semidependente de cuidados técnicos, é totalmente dependente de seções diárias de reabilitação e utiliza suplementação oral. Essas características, ao menos por ora, asseguram à agravada o fomento dos serviços médicos na modalidade home care. Sob essa moldura de fato, inexiste lastro para que seja negada a cobertura em desconformidade com a prescrição médica emanada de dois médicos assistentes. Ora, se os médicos que atenderam e acompanharam a agravada explicitaram a necessidade de continuação do tratamento hospitalar em ambiente domiciliar como imprescindível à minimização de seu quadro clínico, deve prevalecer a indicação médica, porquanto o médico é o profissional habilitado para, após o diagnóstico, selecionar o tratamento mais indicado ao paciente, de acordo com os protocolos estabelecidos para esse desiderato. Com efeito, restando devidamente comprovada a indicação médica da necessidade de continuidade do tratamento em ambiente domiciliar sob a modalidade home care, o que deve sobrepujar, na espécie, é o tratamento que melhor se adéqua ao beneficiário do plano de saúde, de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas. Depurado que a indicação médica respalda o tratamento indicado, sobretudo considerando que se trata de enferma acometida de doenças e sequelas graves, que impedem sua sobrevivência sem assistência contínua, impondo-lhe, inclusive, risco iminente de morte se não assistida de forma adequada ante o suporte de oxigênio do qual necessita, o enquadramento do tratamento domiciliar às coberturas oferecidas emerge do que restara convencionado entre as partes. Ora, o tratamento prescrito consiste na presença de técnico de enfermagem diariamente, no período de 24 horas, medida consubstanciada em protocolos médicos e indicada como imprescindível para o tratamento e sobrevida da agravada, pois acometida por enfermidades senis, em cuidados paliativos. Ou seja, o prescrito compreende a continuidade do atendimento que lhe era fomentado em ambiente hospitalar em ambiente doméstico. Conquanto tenha alegado a agravante que as coberturas oferecidas na moldura do contrato firmado entre as partes contemplaram ressalvas ao tratamento domiciliar, que, de sua parte, asseguraria o cumprimento da prescrição médica indicada à agravada consoante delineado pela referida cláusula do instrumento negocial, não evidenciara aludida alegação. Deve ser destacado que, ainda que houvesse aludida restrição contratual, diante do quadro clínico da agravada e da sua idade avançada, não é recomendado que permaneça em ambiente hospitalar, sendo mais indicado à sua situação pessoal que o atendimento do qual necessita seja fomentado em ambiente domiciliar sob a forma de home care, o que é enquadrável nas coberturas oferecidas. Conforme pontuado, subsiste previsão contratual garantindo, em caso de prescrição médica, o custeio de internação, o que compreende, obviamente, o acompanhamento da agravada por profissionais habilitados da área de saúde aptos a assisti-la de forma adequada e integral. Conseguintemente, contemplando o contrato cobertura para internação hospitalar, que compreende todos os serviços demandados pela agravada, a preceituação contratual abarca o atendimento em ambiente doméstico, pois consubstancia forma de fomento do tratamento hospitalar em ambiente caseiro. Destarte, diante da prescrição médica coadunada à condição de saúde da segurada no sentido de que seu quadro atual não recomenda que permaneça em ambiente hospitalar, a despeito da assistência contínua da qual necessita, a prescrição deve ser privilegiada, pois compreendida nas coberturas convencionadas, ensejando que lhe seja assegurado o atendimento em home care que lhe fora preceituado pelo médico assistente. Ante o enquadramento do tratamento prescrito como o mais recomendável e adequado à situação pessoal da agravada como forma de coadjuvar a eliminação ou estabilização das manifestações da enfermidade que a aflige, a agravante efetivamente deve fomentá-lo, razão pela qual deve ser mantida a decisão vergastada. Consubstanciando o contrato entabulado entre as partes relação de consumo, a exata exegese das coberturas asseguradas deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela agravada. Conquanto tenha a operadora do plano de saúde aduzido que o tratamento domiciliar não está enquadrado nas coberturas previstas no contrato, ressoa indene de dúvidas que está compreendido no concertado, pois contempla o fomento das despesas inerentes à internação hospitalar. Inexiste respaldo para a negativa do tratamento com escopo no fundamento de que se tratar de atendimento domiciliar, mormente considerando que restara expressamente consignado no relatório médico a necessidade de ser ministrado acompanhamento multidisciplinar contínuo objetivando a minoração dos efeitos do mal que aflige a agravada. Com efeito, o argumento da negativa assentado na alegação de que se trata de fornecimento de atendimento profissional e de medicamentos em ambiente não se sustenta, porquanto, a despeito de o inciso VI da Lei no 9.656/98 autorizar a exclusão de cobertura, o que sobrepuja é que o contrato alcança a cobertura de internação hospitalar, não havendo como limitar essa previsão de forma a dela ser excluído o tratamento em ambiente doméstico. A propósito, é de sabença comum os graves efeitos causados por doenças que atingem a autossuficiência do indivíduo enfermo, ressaindo indene de dúvidas a necessidade de efetivo atendimento contínuo, quer seja ministrado em ambiente hospitalar ou sob assistência ambulatorial ou residencial. O que sobrepuja, ademais, de acordo com o preceituado pelo artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, é que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em franca desvantagem ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade, presumindo-se exagerada, na forma do disposto no § 1o, inciso II, desse mesmo dispositivo, a vantagem que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual. Outrossim, em se tratando de relação de consumo, as disposições contratuais devem ser interpretadas de forma a ser privilegiado o objetivado com o contrato e equilibrado o relacionamento estabelecido entre a fornecedora e o destinatário final dos serviços oferecidos, consoante preceitua linearmente o artigo 47 daquele mesmo estatuto legal. A situação delineada nos autos emoldura-se linearmente na previsão inserta no derradeiro dispositivo invocado. É que, na exata dicção da preceituação contratual, aferido que o tratamento recomendado ao beneficiário da cobertura é o indicado para a elisão das manifestações provocadas pelo mal que o afetara e não estando sua cobertura excluída das coberturas contratadas, deve ser fomentado pelo plano de acordo com a prescrição médica. Como é consabido, as coberturas oferecidas pelo plano de saúde guardam estrita correlação com as mensalidades que, em contrapartida, ficam debitadas ao consumidor que o contrata. Excluído determinado procedimento das coberturas, é inexorável, pois, que as mensalidades vertidas pelo contratante não se destinaram a cobri-lo, não podendo a operadora ser compelida a custeá-lo à margem do contratado e da contrapartida que lhe é fomentada de conformidade com os cálculos que norteiam o encadeamento do plano e seu regular funcionamento mediante o guarnecimento das coberturas efetivamente contratadas. Afigura-se ilegítimo e desconforme com qualquer parâmetro de razoabilidade cominar à operadora a obrigação de custear procedimento que restara explícita e textualmente excluído das coberturas contratadas. Contudo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma a ser coadunadas com o objetivado com a entabulação do vínculo, as exclusões de cobertura não podem obstar o atendimento efetivamente adequado para o portador de moléstia cujo tratamento está previsto na cobertura contratual, pois, além da natureza do vínculo, é formalizado através de contrato de adesão. O contrato de adesão não encontra repulsa legal, sendo, ao invés, expressamente legitimada sua utilização pelo legislador de consumo, que, de forma a resguardar os direitos dos consumidores aderentes, ressalvara simplesmente que devem ser interpretadas restritivamente as cláusulas que redundem em limitação de direitos, o que representa princípio basilar do direito do consumidor derivado da exegese contida o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor[6]. O corolário do aduzido é que deve ser privilegiado o objetivado com o contrato em ponderação com a natureza que ostenta e com a proteção assegurada pelo legislador de consumo, independentemente de não estar o tratamento inserido no rol de coberturas obrigatórias quando compreendido nas coberturas convencionadas. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça em casos similares, que assegura a cobertura dos tratamentos na forma recomendada ainda que, conquanto não esteja previsto no contrato firmado entre as partes, não é excluído das coberturas asseguradas, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO DOMICILIAR. CARÁTER ABUSIVO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. 1. A col. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as matérias que lhe foram submetidas, motivo pelo qual o acórdão recorrido não padece de omissão, contradição ou obscuridade. Não se vislumbra, portanto, a afronta ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. O eg. Tribunal estadual, ao estabelecer a obrigatoriedade de o plano de saúde proceder a tratamento domiciliar, decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte no sentido de considerar que "a exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato" (REsp 183.719/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 13.10.2008). 3. O v. aresto atacado está assentado na afirmação de que, em se tratando de contrato de adesão submetido às regras do CDC, a interpretação de suas cláusulas deve ser feita da maneira mais favorável ao consumidor, bem como que devem ser consideradas abusivas as cláusulas que visam a restringir procedimentos médicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 292.259/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. MEDICAMENTO AMBULATORIAL OU DOMICILIAR. 1.- A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 2.- ‘É abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrado em ambiente ambulatorial ou domiciliar.’ (AgRg no AREsp 292.901/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/04/2013). 3.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no AREsp 300.648/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2013, DJe 07/05/2013) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem impor limitações que descaracterizem a finalidade do contrato de plano de saúde, razão pela qual, apesar de lídimo o ato de definir quais enfermidades terão cobertura pelo plano, se revelam abusivas as cláusulas contratuais que estipulem o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça. 3. A saúde é direito fundamental, inerente ao ser humano, decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental erigido à cláusula pétrea pela Constituição. Decorrência disso é que em confrontos entre o bem da vida e questões econômico-financeiras de pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob o risco de dano irreparável e irreversível à vida humana. 4. A recusa pelo plano de saúde de tratamento domiciliar indicado por médico a paciente configura conduta abusiva e indevida, capaz de ensejar reparação por dano moral, seja de ordem objetiva, em razão da violação ao direito personalíssimo à integridade física (artigo 12 do Código Civil), seja de ordem subjetiva, decorrente da sensação de angústia e aflição psicológica em situação de fragilidade já agravada pela doença. 5. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. 6. Recursos de apelação conhecidos e não providos.” (Acórdão n.705816, 20110112265510APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/08/2013, Publicado no DJE: 28/08/2013. Pág.: 65) “APELAÇÃO CÍVEL - INTERNAÇÃO DOMICILIAR - EXCLUSÃO CONTRATUAL - NULIDADE. 1. A cláusula do contrato de seguro de saúde que exclui o tratamento "home care" é nula (CDC 51 IV), pois "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas" (REsp 668.216). 2.Negou-se provimento ao apelo da ré.” (Acórdão n.781591, 20130111325980APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado:SÉRGIO ROCHA, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 29/04/2014. Pág.: 98) “CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. COMPROVADA SITUAÇÃO DE INDISCUTÍVEL BENEFÍCIO AO PACIENTE. 1. Revelando-se a internação domiciliar (home care) mais benéfica ao tratamento do paciente, deve ser tida como abusiva e nula de pleno direito a cláusula contratual que exclua essa modalidade de atendimento, haja vista que acarreta restrição de direitos inerentes à natureza do contrato firmado entre as partes, consoante disposto no artigo 51, § 1o, inciso II, do CDC. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão n.769781, 20130110022167APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/02/2014, Publicado no DJE: 24/03/2014. Pág.: 225) “APELAÇÃO CÍVEL. CASSI. COBERTURA. HOME CARE. 1. O plano de saúde pelo sistema de autogestão também está subordinado ao Código de Defesa do Consumidor. 2. Ao médico assistente, e não à operadora do plano, compete indicar o tratamento adequado ao paciente. 3. Destarte, embora lícita a delimitação contratual das doenças alcançadas pela cobertura do plano de saúde, é inadmissível, porque abusiva, cláusula excludente de determinado tratamento - no caso, domiciliar -, por conspirar contra a própria finalidade do contrato, privando o segurado de obter o que for mais adequado, segundo o médico assistente, para cada uma delas.” (Acórdão n.661625, 20090111414849APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/03/2013, Publicado no DJE: 19/03/2013. Pág.: 112) “PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE) - NEGATIVA DE COBERTURA -IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC - NULIDADE DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS- FIXAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1) - São nulas cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade, nos termos o art. 51, inciso V, do CDC. 2) - Não se desincumbindo o plano de saúde do ônus de demonstrar a dispensabilidade do procedimento indicado pelo médico do segurado/beneficiário, nos termos do art. 333, II, do CPC, impõe-se o afastamento da limitação, em face da abusividade da cláusula contratual, e a sua condenação em arcar com o tratamento domiciliar. 3) - Não se pode considerar que o inadimplemento contratual configure dano moral, ainda que cause aborrecimento, descontentamento ou irritação, ainda mais quando não houve inadimplemento contratual, mas, sim, declaração incidental de abusividade de cláusula na ação de obrigação de fazer, e levando-se em conta que a segurada não teve seu direito à saúde privado, sendo mantido o atendimento médico em unidade hospitalar, não havendo que se falar em agravamento de seu estado de saúde pela recusa no pronto atendimento da solicitação médica. 4) - Havendo sucumbência recíproca, mas não proporcional, deve ser a sentença ser parcialmente reformada para que seja determinado o rateio das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em em R$1.000,00(hum mil reais), devendo a apelante pagar 80%(oitenta por cento) e os apelados 20% (vinte por cento), devendo a cobrança em relação à substituída ficar suspensa por ser ela beneficiária da justiça gratuita. 5) - Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.777004, 20110710296002APC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/04/2014, Publicado no DJE: 10/04/2014. Pág.: 234) “PLANO DE SAÚDE. PROVA PERICIAL. NÃO NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR (HOME CARE). COBERTURA. RECUSA. 1 - Ao Juiz, destinatário da prova, incumbe verificar a necessidade dessa para o deslinde da controvérsia, oportunidade em que, se reputá-la desnecessária, indeferirá sua realização (CPC, art. 130, parte final). 2 - Se os documentos que instruem a inicial comprovam o quadro clínico da autora e a necessidade do serviço "home care", a produção de prova pericial não é necessária. Seu indeferimento não leva a cerceamento de defesa. 3 - Deve ser coberto pelo plano de saúde tratamento domiciliar indicado por médico como o mais recomendado, em razão de risco de vida ou lesões irreparáveis à paciente, sobretudo se o contrato firmado entre as partes não exclui essa cobertura. 4 - Apelação não provida.” (Acórdão n.731887, 20130110586886APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 164) Outrossim, deve ser anotado que, quanto à sanção fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Do aduzido afere-se que, portanto, encontrando respaldo contratual, o tratamento recomendado à agravada deve ser fomentado pela agravante, resultando que a decisão arrostada, por ora, deve ser mantida, pois a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do deferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça diante do estado de incapacidade que afeta a agravada. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 21785356 - Pág. 22 (fl. 25). [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] - ID Num. 76422856 - Pág. 1/3 (fls. 43/45) – ação principal. [4] - ID Num. 76422855 - Pág. 1/2 (fls. 41/42) – ação principal. [5] - ID Num. 21785356 - Pág. 20 (fl. 23). [6] - CDC, “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”